Tribunal: TJDFT
Processo: 0709057-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. PAGAMENTO DO DÉBITO. SOLIDARIEDADE ENTRE DEVEDORES. COBRANÇA DA COTA-PARTE. POSSIBILIDADE. ACORDO. AUSÊNCIA DE AGRAVAMENTO.
1. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem direito a exigir do co-devedor a sua quota, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os co-devedores. Inteligência do Art. 283, do Código Civil.
2. Conforme preconiza o art. 278 do Código Civil, “Qualquer cláusula, condição ou obrigação adicional, estipulada entre um dos devedores solidários e o credor, não poderá agravar a posição dos outros sem consentimento destes.”
3. Recurso conhecido e desprovido.